Tribunal: TJPA
Processo: 0805824-73.2024.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805824-73.2024.8.14.0009

APELANTE: MARIA DE JESUS QUEIROZ MAGALHAES DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. FRACIONAMENTO DELIBERADO DE DEMANDAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público que conheceu o recurso como apelação cível e lhe negou provimento, mantendo sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse de agir decorrente do fracionamento deliberado de demandas relativas à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída. A embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, ao argumento de que, em processo distinto envolvendo as mesmas partes e matéria semelhante, teria sido determinada a reunião das ações, requerendo esclarecimento acerca da providência processual aplicável ao caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há contradição interna no acórdão embargado em razão de alegada divergência entre o julgamento proferido no presente feito e decisão exarada em processo distinto, bem como se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A contradição apta a justificar o acolhimento dos aclaratórios é apenas aquela interna ao próprio julgado, verificada entre fundamentação e dispositivo ou entre proposições inconciliáveis constantes da mesma decisão judicial.

Divergência entre decisões proferidas em processos distintos não configura contradição sanável por embargos de declaração, devendo eventual inconformismo ser deduzido pela via processual adequada.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia submetida à apreciação judicial, concluindo que o ajuizamento de múltiplas ações fundadas na mesma natureza jurídica, diferenciadas apenas por recortes temporais, caracteriza fracionamento deliberado da pretensão e abuso do direito de demandar.

A manutenção da extinção do feito sem resolução do mérito decorre da ausência de interesse processual, em observância à boa-fé processual, à economia processual e ao regime constitucional de pagamento das condenações impostas à Fazenda Pública.

A pretensão deduzida nos embargos revela mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento e indevida tentativa de reabertura da discussão já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Divergência entre decisões proferidas em processos distintos não caracteriza contradição apta ao acolhimento de embargos de declaração.

O fracionamento deliberado de demandas relativas à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída configura abuso do direito de demandar e evidencia ausência de interesse processual.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou modificação do julgado por mero inconformismo da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, ED nº 0020414-15.2011.8.16.0001, Rel. Des. Arquelau Araujo Ribas, 9ª Câmara Cível, j. 27.03.2021, pub. 05.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
REJEITA OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luiza Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
0805824-73.2024.8.14.0009.

EMBARGANTE:
MARIA DE JESUS QUEIROZ MAGALHÃES DOS SANTOS.

EMBARGADO:
ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
MARIA DE JESUS QUEIROZ MAGALHÃES DOS SANTOS
contra acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Público, que conheceu do recurso como apelação cível e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse de agir decorrente do fracionamento deliberado de demandas relativas à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição no acórdão, ao argumento de que, em outro processo por ela ajuizado, de nº 0805816-96.2024.8.14.0009, teria sido determinada a anulação da sentença e a reunião das ações, razão pela qual requer esclarecimento acerca da providência processual aplicável ao presente feito: se extinção ou reunião dos processos.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, sob o fundamento de que inexiste vício enquadrável no art. 1.022 do CPC, tratando-se de mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento.

É o relatório
.

VOTO

Voto

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito nem à reforma do julgado por simples inconformismo da parte vencida.

No caso, não se verifica a contradição apontada.

A contradição apta a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios é aquela
interna ao próprio julgado
, existente entre a fundamentação e o dispositivo, ou entre proposições inconciliáveis constantes do mesmo pronunciamento judicial. Não se confunde, portanto, com eventual divergência entre decisões proferidas em processos distintos, ainda que envolvendo as mesmas partes ou matéria semelhante.

O acórdão embargado foi claro ao consignar que a autora ajuizou diversas ações em face do mesmo réu, com idêntica natureza jurídica, diferenciadas apenas por recortes temporais, concluindo que tal fracionamento deliberado configurou abuso do direito de demandar e ausência de interesse processual, circunstância que justificou a manutenção da extinção do feito sem resolução do mérito.

Também o dispositivo do julgado é expresso ao afirmar que o recurso foi conhecido como apelação e, no mérito, desprovido, “mantendo-se integralmente a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC”.

Assim, não há incerteza no presente processo: a providência processual adotada neste feito foi a
manutenção da sentença extintiva
, e não a reunião das ações.

A alegação de que, em processo diverso, teria havido determinação de reunião das demandas não evidencia vício no acórdão ora embargado. Eventual divergência entre julgados deve ser impugnada pela via processual adequada, não sendo os embargos de declaração instrumento destinado à uniformização de entendimentos entre processos autônomos ou à modificação do resultado do julgamento quando inexistente omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material.

Ressalte-se, ainda, que o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a questão central submetida à apreciação deste Órgão Julgador, qual seja, a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito diante do fracionamento deliberado de pretensões relativas à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída, concluindo pela configuração de abuso do direito de demandar, em afronta à boa-fé processual, à economia processual e ao regime constitucional de pagamento das condenações impostas à Fazenda Pública.

Desse modo, os aclaratórios revelam pretensão de rediscussão da matéria já decidida, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração.

É importante ressaltar que os embargos de declaração possuem finalidade estrita, como dito, destinada a sanar vícios específicos do julgado, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação das razões já examinadas, pois não constituem via recursal adequada para reformar a decisão por mero inconformismo da parte; assim, quando utilizados com o objetivo de reabrir debate sobre fundamentos já enfrentados ou obter, por via transversa, efeitos modificativos sem a demonstração de efetivo vício integrativo, configuram indevida tentativa de reanálise do conteúdo decisório, devendo ser rejeitados.

Segue entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO SE PRESTAM PARA MODIFICAR O JULGADO DE ACORDO COM OS ANSEIOS DO EMBARGANTE. ACÓRDÃO QUE ABORDOU TODAS AS TESES DE FORMA CLARA E OBJETIVA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL não VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. (TJPR - 9ª C.Cível - 0020414-15.2011.8 .16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ARQUELAU ARAUJO RIBAS - J. 27 .03.2021) (TJ-PR - ED: 00204141520118160001 Curitiba 0020414-15.2011.8 .16.0001 (Acórdão), Relator.: Arquelau Araujo Ribas, Data de Julgamento: 27/03/2021, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, REJEITO-OS
, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material a sanar, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 10/06/2026